Tribunal: TJSP
Processo: 0002691-25.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Recurso defensivo visando a absolvição do acusado no tocante ao delito do art. 244-B do ECA pela inexistência de provas de efetiva corrupção do menor envolvido na prática delitiva, menor que inclusive já ostentava outras passagens na Vara da Infância. Impossibilidade. Crime formal que independe da efetiva prova de corrupção. Aplicação da súmula

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Recurso defensivo visando a absolvição do acusado no tocante ao delito do art. 244-B do ECA pela inexistência de provas de efetiva corrupção do menor envolvido na prática delitiva, menor que inclusive já ostentava outras passagens na Vara da Infância. Impossibilidade. Crime formal que independe da efetiva prova de corrupção. Aplicação da súmula 500 do STJ. Ademais, é indiferente a vida pregressa do adolescente para configuração do delito, já que a cada novo crime sua corrupção toma nova gradação. Precedentes. Pleito defensivo para reconhecimento da participação de menor importância do recorrente. Impossibilidade. Condutas praticadas pelo apelante que foram efetivas para o sucesso da prática delitiva, com nítida divisão de tarefas e de bens subtraídos. Pena fixada com harmonia e proporcionalidade. Recurso desprovido.